Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-51.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005987-51.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELTON CIAPPINA RIBEIRO - CPF: 607.236.379-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELLE PATRICIA MELATO - CPF: 062.985.851-92 (APELANTE), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (APELANTE), NATALINO SOUZA FERNANDES - CPF: 045.338.731-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE PATRICIA MELATO - CPF: 062.985.851-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CIAPPINA RIBEIRO - CPF: 607.236.379-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida, em especial a delação extrajudicial da corré aliada à prova testemunhal colhida em juízo, demonstra que o réu, no exercício de atividade comercial de joalheiro, adquiriu joia que sabia ser de origem criminosa.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado, de modo que o afastamento do mínimo deve ser devidamente justificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Anderson de Almeida

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n. 1005987-51.2020.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não foi satisfatoriamente demonstrado que o acusado adquiriu uma corrente de ouro da corré Michelle, motivo pelo qual pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a redução do valor unitário fixado para a pena de multa
(Id. 121209469).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 121209472).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id. 124915192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 8 horas, na região central da cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Anderson de Almeida
, no exercício de atividade comercial,
adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta ainda que, no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 08h00min, na região central desta comarca, o denunciado Anderson de Almeida

adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na corrente ora furtada por Michelle.

Conforme consta nos autos, no dia dos fatos, a denunciada se encontrava na residência da vítima Elton Ciapina Ribeiro. Na ocasião, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, a denunciada subtraiu uma corrente de ouro que estava em um dos quartos da residência.

Ato contínuo, a denunciada evadiu-se da casa de Elton na posse da res furtiva, ao passo que vendeu a joia para o denunciado Anderson no importe de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).

Ademais, Anderson tinha conhecimento que a mencionada corrente se tratava de produto de crime, visto que não possuía recibo ou outro documento que comprovasse sua origem lícita (...)
” (Id. 121207463).

Diante desses fatos, o acusado Anderson foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário de 1/20 do salário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que o acusado efetivamente adquiriu uma corrente de ouro oferecida pela corré Michelle, seja porque nega a prática delitiva, como porque a vítima não o reconheceu e afirmou em juízo que o receptador seria proprietário de uma garagem de carros, descrição que não condiz com o réu, o que torna imperativa a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o acusado afirmou que trabalhava em uma joalheria e que comprou uma corrente de ouro de uma moça, cujo nome não sabe declinar e características físicas não se recordava (Id. 121207464, p. 10).

No interrogatório judicial, o acusado Anderson negou a prática delitiva e aduziu que “
é joalheiro e que era funcionário do Jânio, mas, agora possui sua própria relojoaria e que nunca teve garagem de carros. Disse que costuma pegar balança emprestada da testemunha Natalino, eis que às vezes está na rua e recebe ligação para ir ver algum ouro. Comunicou que já comprou uma joia da Michelle, mas, que não era essa corrente
” (excerto da sentença de Id. 121209462, p. 7;
sic
; relatório de mídia de Id. 121209461).

A corré
Michelle Patricia Melato
, embora não tenha sido interrogada em juízo, já que houve o desmembramento do feito por estar em local incerto e não sabido, no interrogatório extrajudicial admitiu que subtraiu uma corrente de ouro da vítima Elton Ciappina Ribeiro, produto que vendeu para o acusado Anderson de Almeida:

“
(...) QUE a interroganda informa que o primeiro contato que teve com a pessoa de ELTON foi a aproximadamente 01 (uma) semana; QUE informa que estava passando em frente ao ponto de venda de coco onde ELTON trabalha, e ele a chamou; QUE ELTON pediu o telefone da interroganda, pois ele queria manter um “relacionamento” com a interroganda; QUE a interroganda informa que estava passando por necessidades, pois está gravida e o pai da criança, não está auxiliando em nada, e mediante esta situação passou seu número de contato para ELTON; QUE a interroganda passou a solicita ajuda financeira de ELTON; QUE ELTON como tinha intenção de manter um relacionamento com a interroganda, passou a ajuda-la financeiramente; QUE ELTON sempre dava dinheiro, comprava alimentos e colocava cartão de crédito no celular da interroganda; QUE no sábado (11/02/2017) não sabendo precisar o horário, mas sendo no período matutino, foi até a residência de ELTON pediu para ir ao banheiro; QUE ELTON ficou na área no fundo da residência, estendendo roupa; QUE quando estava retornando do banheiro, ao passar pelo quarto avistou uma corrente em cima de uma cadeira; QUE foi dentro do quarto e pegou a corrente e colocou dentro do boldo do vestido; QUE retornou até o ELTON; QUE ELTON disse para a interroganda, evita de ficar indo até a residência dele, pois os vizinhos iriam desconfia que ele era o pai da criança dela, e pediu para a interroganda ir embora; QUE desta forma a interroganda saiu da residência de ELTON,
e estava indo para sua residência, nas proximidades da rodoviária, quando avistou a pessoa de ANDERON, em uma caminhonete HILLUX, de cor prata; QUE ofereceu a corrente para ANDERON; QUE ANDERON, disse que no momento não estava com uma balança para precisar o valor da mesma; QUE então ANDERON ligou para um amigo e perguntou se ele tinha balança; QUE este amigo de ANDERSON informou que sim, e então se dirigiram até a loja deste amigo de ANDERSON; QUE esta loja fica no Shopping Popular, que a interroganda não sabe informar quem é esse amigo de ANDERSON; QUE ANDERSON, pegou a balança e pesou a corrente, informando que pelo peso da corrente, iria pagar o valor de R$ 462,00 (Quatrocentos e sessenta e dois reais); QUE ANDERSON, efetuou o pagamento na mesma hora para a interroganda
; QUE após isso a interroganda pegou o dinheiro e foi embora;
QUE informa que conhece ANDERSON, da relojoaria JANIUS, que fica próximo a MINIFARMA; QUE inclusive já tinha vendido um anel que furtou do padrasto para ele
; QUE não sabe informar onde ANDERSON reside e nem possui telefone de contato dele; QUE a interroganda informa que com o dinheiro da corrente comprou um fogão novo, comida, 01 (um) chinelo e 01 (uma) blusa; QUE não é a primeira vez que a interroganda realiza furtos; QUE informa que já furtou outras pessoas; QUE não possui motivos específicos para realizar esses furtos; (...)
” (Id. 121207464, pp. 7-8) – destaquei.

Ouvida em juízo, a vítima
Elton Ciappina Ribeiro
disse que conhecia a corré Michelle, pois tinha uma barraca que vendia água de coco em frente à empresa
Bigolin
. Afirmou que Michelle estava grávida e dizia que não tinha apoio da família ou do pai do bebê, por isso se compadeceu de sua situação e a ajudou financeiramente. Relatou que Michelle esteve em sua residência na data do crime, que pediu para usar o banheiro e, em seguida, foi embora. Narrou que logo após percebeu a falta da sua corrente de ouro, que era uma joia de família, mas que não conseguiu alcançar Michelle. Disse que procurou a mãe de Michelle que lhe relatou que a corrente havia sido vendida por R$ 100,00 (cem reais) para um rapaz, dono de uma garagem de carros. Relatou que procurou esse rapaz, mas que ele negou que tenha comprado a joia de Michelle. Expôs que a joia nunca foi recuperada. Por fim, após ver o réu durante a audiência por videoconferência, afirmou que o rapaz com quem conversou não é ele (relatório de mídia de Id. 121209461).

A testemunha
Natalino Souza Fernandes
afirmou na fase inquisitiva que o acusado Anderson esteve juntamente com uma moça em seu estabelecimento comercial localizado no Shopping Popular e pediu uma balança emprestada para pesar uma corrente:

“
(...) QUE o depoente relata que no sábado (11/02/2017), no período da manhã, por volta das 10h00min, recebeu uma ligação da pessoa de ANDERSON, perguntando se o depoente tinha uma balança para emprestar; QUE o depoente informou que sim e pouco tempo depois ANDERSON, compareceu em sua loja, localizada no SHOPPING POPULAR, acompanhado de uma “moça”, cujo o nome não sabe informar; QUE o depoente entregou a balança para ANDERSON, onde ele pesou uma corrente; QUE o depoente não sabe especificar qual foi a conversa de ANDERSON, com esta moça, pois estava atendendo cliente no momento, e não pode dar muita atenção a ANDERSON; QUE logo depois dessa pesagem ANDERSON foi embora; (...)
” (Id. 121207464, p. 12).

Em juízo, a testemunha confirmou que emprestou a balança para o apelante, porém disse que não se lembrava se ele estava acompanhado de uma moça ou que tipo de produto foi por ele pesado. Disse ainda que não possui e nunca possuiu uma garagem de veículos (relatório de mídia de Id. 121209461).

O investigador de polícia
Jailson da Conceição Costa
narrou em juízo que a vítima esteve na delegacia para registrar o furto de uma corrente de ouro, que havia sido subtraída por Michelle, mas que não acompanhou as investigações posteriores (relatório de mídia de Id. 121209461).

Conforme se infere dos relatos da testemunha Natalino, o acusado o procurou pedindo-lhe uma balança emprestada para pesar uma peça de joia, a qual, segundo narra a corré Michelle, foi adquirida sem exigir comprovação da sua origem e por preço abaixo do de mercado, circunstâncias que evidenciam que o réu tinha ciência da sua procedência espúria.

Ademais, o fato de a vítima ter afirmado que, por indicação da mãe da corré Michelle, procurou o suposto comprador da joia, pessoa que era proprietário de uma garagem de carros e que negou a prática delitiva, não implica na absolvição do acusado, sobretudo porque não há qualquer indicativo de que tal pessoa seria de fato o receptador do produto.

Assim, do cotejo da prova produzida durante a instrução processual, constato que, não obstante a incisiva negativa do réu, os relatos extrajudiciais da corré Michelle aliados aos depoimentos da vítima e da testemunha Natalino Souza Fernandes não deixam dúvidas de que efetivamente adquiriu uma corrente de ouro que sabia que se tratava de produto de crime, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
redução do valor unitário fixado para os dias-multa
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação da capacidade econômica do apelante, bem como porque não houve fundamentação para o afastamento do mínimo.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso concreto, verifico que a pena de multa foi aplicada no mínimo legal, patamar proporcional à pena privativa de liberdade imposta, porém, o seu valor unitário foi fixado em 1/20, sem que a magistrada tenha apresentado qualquer justificativa.

Por outro lado, observo que o apelante afirmou possuir renda mensal em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais – Id. 121207464, p. 9), o que corresponde há pouco mais de três salários mínimos vigente ao tempo do crime, e que foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Nesse contexto, entendo que razão assiste ao apelante quanto à necessidade de reduzir o valor unitário estabelecido para a pena de multa para o mínimo legal, seja porque não há fundamentação para a sua aplicação no patamar fixado na sentença, como porque as suas condições econômicas não indicam que possui capacidade financeira que justifique o recrudescimento da pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o valor unitário fixado à pena de multa para o mínimo legal, isto é, 1/30 do salário-mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022